Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-48.1988.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS (213) PROCESSO: 0000427-48.1988.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA, CICERO SEBASTIAO BORGES, ESPÓLIO DE AMÉRICO GOMES GUIMARÃES, JOAO PATROCINIO VIEIRA, OLIVEIRA THIMOTHEO REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA GUIMARAES, DEISE ALVES GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.336.026/PE (Tema 880), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especiais de ID 27645827 e de ID 27655224. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019